Tribunal: TJDFT
Processo: 0008329-59.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0008329-59.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ARI RODRIGUES CARNEIRO, JUSTINA FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIA DO CARMO SILVA BARBOSA, MARIA LUCIA DE ARAUJO, MARILENE MARQUES DOS SANTOS, DIVINO JOSE RIBEIRO, EUNICE LEUSIETH DE ALMEIDA, JOAO DA SILVA COSTA, LUIZA VIEIRA DA SILVA, SARA CHAVES DA SILVA NOLETO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mediante o ofício de ID 26392301, o Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE noticia a extinção apenas do precatório referente ao exequente ARI RODRIGUES CARNEIRO, em razão do instrumento de acordo de ID 26392302. Assim, homologado o acordo e decretada a extinção do aludido requisitório por aquele Juízo, determino a exclusão do referido credor da execução em epígrafe, prosseguindo o precatório em relação aos demais exequentes para pagamento em ordem cronológica. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo da COORPRE. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador